Tribunal: TJES
Processo: 0000170-25.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000170-25.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANIBAL CHRISTO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DOS AUTORES E INÉRCIA DOS SUCESSORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do falecimento dos autores e da ausência de habilitação de sucessores. Apesar da extinção sem julgamento de mérito, a sentença atribuiu à requerida/apelante o pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há uma questão em discussão: (i) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais à luz do princípio da causalidade. I
II. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A apelante não deu causa à extinção do processo, pois a paralisação decorreu exclusivamente da inércia dos sucessores dos autores, mesmo após expressa advertência judicial.
4.
Aplica-se, no caso, o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelas despesas processuais deve recair sobre quem deu causa à extinção do feito, o que justifica a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da parte autora. 5. A jurisprudência consolidada reconhece que, em hipóteses análogas, a extinção sem resolução de mérito por falecimento da parte autora e ausência de habilitação impõe ao espólio ou herdeiros os ônus da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Recurso provido. Tese de julgamento:
7.
Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção do feito, não podendo ser imputada à parte adversa a responsabilidade pelas custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença do evento 12854066, integrada pela r. decisão do evento 12854072, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, na ação declaratória de inexistência de débito movida por
ANÍBAL CHRISTO
e
MARIA DE LOURDES TRABACH CHRISTO
em desfavor da ora apelante, extinguiu o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
diante do falecimento dos demandantes sem a habilitação de sucessores, deve o feito ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista a impossibilidade de correta formação do polo ativo.
” (evento 12854066).

Ato seguinte, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, os requerentes Aníbal Christo e Maria de Lourdes Trabach Christo faleceram, segundo as informações obtidas pelo oficial de justiça (evento 12854037 e 12854039), o que ensejou a suspensão (evento 12854040 da tramitação deste processo, nos termos do artigo 311, inciso I, do CPC, e a intimação da Defensoria Pública Estadual, que assistia aos autores, para promover a habilitação, nos ditames do art. 687 e seguintes do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

O defensor público informou no evento 12854042 que os familiares dos requerentes não procuraram a DPES, enquanto a chefe de secretaria da unidade judiciária de origem certificou no evento 12854043 que não localizou processo de inventário.

Nesse contexto, percebe-se que a concessionária apelante não contribuiu para a extinção do feito, na medida em que a paralisação decorreu do óbito dos demandantes e da inércia de seus sucessores, mesmo após expressa advertência judicial.

Assim, revela-se indevida a atribuição das custas processuais à apelante, pois não foi ela quem deu causa à extinção desta ação declaratória de inexistência de débito. Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. IMPROCEDÊNCIA. Apelação. Falecimento do autor após a prolação da sentença. Intimação por carta e por edital para a habilitação de herdeiros ou sucessores. Ausência de manifestação. Inércia que acarreta a extinção do feito.
Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Incidência dos artigos 313, §2º, II e artigo 485, IV, ambos do CPC.
Processo extinto sem resolução de mérito, prejudicado o recurso do autor, mantido o ônus da sucumbência. (TJSP; Apelação Cível 1061920-32.2019.8.26.0053; Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2024; Data de Registro: 25/11/2024) (TJSP; AC 1061920-32.2019.8.26.0053; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez; Julg. 25/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. Reexame necessário. Ação previdenciária. Auxílio-acidente. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito. Morte do autor no curso da ação. Ausência de habilitação dos herdeiros ou do inventariante. Extinção do contrato de mandato. Ausência de condição da ação. Legitimidade ativa ad causam. C
ondenação ao pagamento das despesas processuais a quem deu causa a extinção da ação. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença reformada parcialmente para o fim de inverter o ônus sucumbencial. Recurso de apelação conhecido e provido.
Sentença mantida em sede de reexame necessário. (TJPR; ApCiv 1302053-6; União da Vitória; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Dartagnan Serpa Sa; Julg. 26/05/2015; DJPR 16/07/2015; Pág. 142)

Acrescente-se, ainda, que os falecimentos dos requerentes e a falta de habilitação antes de ultimada a instrução probatória não permitem aferir que foi a concessionária recorrente que deu causa ao ajuizamento desta demanda, o que acentua a necessidade de imposição do ônus sucumbencial a quem justificou a extinção do feito sem resolução de mérito. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVER DE PAGAMENTO PELA PARTE AUTORA. Extinto o feito diante da inércia dos sucessores da falecida parte autora em se habilitarem nos autos, a distribuição dos ônus sucumbenciais se dá conforme o Princípio da Causalidade, segundo o qual aquele que der causa à instauração da demanda ou do incidente processual deve arcar com as despesas deles decorrentes. (AGRG no AREsp 666.256/RJ). Se não há indício de equívoco da conclusão do laudo pericial produzido na via extrajudicial do procedimento de requerimento do seguro DPVAT, não há que se imputar à seguradora ré a causa pelo ajuizamento da demanda de cobrança. (TJMG; APCV 5004231-70.2017.8.13.0480; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 06/11/2024; DJEMG 07/11/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
EM PARTE
a r. sentença terminativa, no sentido de inverter o ônus sucumbencial.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), dado que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento ou inadmissibilidade o (STJ. Corte Especial. REsps 1.864.633-RS, 1.865.223-SC e 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.